Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700709-65.2023.8.07.0018 RECORRENTE: WESLEY COSTA CAMPOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. NÃO OCORRÊNCIA. DEPRESSÃO. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais ajuizada em face de ente público, julgou improcedente o pedido. O autor alegou que houve demora na realização de sua cirurgia para tratamento de adenomegalias cervicais, a qual agravou seu quadro de depressão, configurando falha na prestação do serviço público de saúde. Em suas razões recursais, sustenta a responsabilidade do Estado por omissão e a aplicação da teoria da causalidade adequada para estabelecer o nexo entre a conduta do Estado e o transtorno depressivo apresentado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve demora na realização da cirurgia do apelante pelo Distrito Federal apta a configurar omissão estatal negligente na prestação do serviço de saúde, a ensejar a responsabilidade civil do Estado e o consequente dever de indenizar por danos morais decorrentes do alegado agravamento de seu quadro depressivo, notadamente quanto à demonstração do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o transtorno depressivo do autor. Subsidiariamente, se há a possibilidade de apreciação, em sede recursal, da aplicação da teoria da causalidade adequada ao nexo causal, não suscitada na instância originária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este eg. Tribunal de Justiça conhecer de matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. 4. A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva é, em regra, subjetiva, exigindo a demonstração da "culpa anônima" ou "falta de serviço", caracterizada quando o serviço público não funciona, funciona mal ou funciona tardiamente, causando dano direto e imediato. 5. Para a configuração da responsabilidade civil estatal, ainda que sob a ótica objetiva, é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta administrativa (comissiva ou omissiva) e o dano experimentado pela parte. 6. A prova pericial produzida nos autos não estabeleceu nexo de causalidade entre a espera para a realização da cirurgia, efetivamente realizada, e o transtorno depressivo apresentado pelo apelante, concluindo pela ausência de negligência ou falha na prestação do serviço público de saúde do Distrito Federal. 7. O perito judicial atestou que a espera para a realização do procedimento não criou risco de piora ou dores e que o quadro do apelante, embora grave, não era emergencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação de serviços de saúde, em regra, é subjetiva, na modalidade de culpa anônima, demandando a comprovação de que o serviço não funcionou, funcionou mal ou tardiamente, ocasionando dano direto e imediato. 2. Ainda que se cogitasse de responsabilidade objetiva, a ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a demora na realização de procedimento cirúrgico e o alegado agravamento do quadro depressivo do paciente, conforme apurado em prova pericial, afasta o dever de indenizar por danos morais." _________________ Dispositivo relevante citado: CF/88, art. 37, § 6o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1700314, 07120875220228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada2 ; TJDFT, Acórdão 1427846, 07051006820208070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, Publicado no DJE: 14/06/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando que o recorrido tem o dever de indenizá-lo pelo tratamento negligente que foi prestado, o qual lhe acarretou o transtorno depressivo em decorrência da omissão na prestação do serviço público de saúde pela demora na realização de sua cirurgia para tratamento de adenomegalias cervicais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil. Indenização por danos morais e materiais. Intercorrência no parto. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (ARE 1552379 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-07-2025 PUBLIC 21-07-2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025